Tribunal: CARF
Processo: 11065.724005/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724005/2011-54
ACÓRDÃO
2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAURI SOARES PINHEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEPENDENTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INCAPACITADO PARA O
TRABALHO. DEDUÇÃO.
Poderá ser considerado como dependente, para fins de dedução da base
de cálculo do imposto de renda, o filho de qualquer idade incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-75.754 da 21a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 105 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração, fl. 77/89,
relativo aos anos-calendário 2006, 2007 e 2009, exercícios 2007, 2008 e 2010,
respectivamente, que resultou em exigência do Imposto de Renda de R$
30.362,09 a ser acrescido da multa proporcional e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04/05, foram
apuradas as infrações a seguir demonstrados:
Ded. Ind.Prev.
Privada/Fapi

Ded. Ind. Desp.
Médicas

Ano-Cal.
Valor
Glosado

Ano-Cal.
Valor
Glosado
2006
R$ 4.150,00

2006
R$ 36.845,00

2007
R$ 1.900,00
Ded. Ind. Dependentes

2009
R$ 20.390,00

Ano-Cal.
Valor
Glosado

2006
R$ 12.130,56

Ded. Ind. Desp.
Instrução

2007
R$ 11.092,20

Ano-Cal.
Valor
Glosado
2009
R$ 8.652,00

2006
R$ 7.121,52

2007
R$ 4.760,66

2009
R$ 8.126,82
O autor do lançamento fiscal presta os esclarecimentos a seguir a respeito das
glosas efetuadas:
A despesa com Previdência Privada/Fapi não restou comprovada.
Em 2006, 2007 e 2009, na dedução de dependentes, o contribuinte não
comprovou a curatela de Adão Evandro Amauri Pinheiro, CPF no 843.530.580-53,
nascido em 04/08/1973, declarado como pessoa absolutamente incapaz. Também
não comprovou as guardas judiciais dos demais dependentes glosados (irmãos,
netos e bisnetos). Quanto a Juliana dos Santos Pinheiro, CPF no 843.530.580-53,
nascida em 16/05/1985, em 2007 e 2009, o contribuinte não comprovou sua
condição de estudante universitária ou de ela estar cursando escola técnica de
segundo grau. E, por fim, em 2009, em relação a Terezinha de Jesus Santos, CPF
no 613.979.700-49, por estar ela recebendo pensão alimentícia judicial, não foi
aceita como dependente.
Identifica a fiscalização todas as despesas médicas glosadas por falta de
comprovação nos anos-calendário 2006, 2007 e 2009, ressaltando que, em 2006,
o valor pago e comprovado de R$ 100,00 em favor de Flávio Luis Ramos da Silveira
foi desconsiderado por ser o paciente Adão Evandro Amauri Pinheiro, que não foi
aceito como dependente. Em 2007, além das despesas não comprovadas, foi
glosado o pagamento de R$ 200,00 em favor da Sasse Serviços de Anestesiologia,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
3
por se tratar a beneficiária de pessoa não indicada como dependente (Luciane dos
Santos Pinheiro). Em 2009, afirma o autor do procedimento fiscal que todas as
despesas foram glosadas por falta de comprovação, acrescentando que por falta
de fundamentação legal, as despesas com os dependentes seriam glosadas, ainda
que fossem apresentados os comprovantes, posto que não restou comprovada a
relação de dependência.
Foram glosadas as deduções de instrução relativas a Maily Pinheiro Sales, Escarlet
Meiga Pinheiro, Rodrigo Pinheiro Brasil e Julia Cristina Pinheiro Brasil, uma vez
que estes não foram aceitos como dependentes. Não comprovou o contribuinte o
pagamento de R$ 2.850,00, em 2006, R$ 2.280,00, em 2007, e R$ 4.500,00, em
2009, em favor da Unisonos, para despesa com instrução de sua filha Juliana
Santos Pinheiro.
Cientificado do lançamento fiscal, em 15/10/2011, conforme Aviso de
Recebimento, de fl. 91, apresentou o interessado impugnação, de fls. 95/96 , em
16/11/2011, por meio de procurador devidamente habilitado, fl. 97 e 76,
afirmando, em síntese, que:
Não compreende o porquê de ser necessário interditar uma pessoa totalmente
incapaz, através de procedimento jurídico, com intuito de satisfazer a legislação
tributária, pois foi apresentado laudo médico que prova a incapacidade de Adão
Evandro Amauri Pinheiro, nascido em 04/08/73. A curatela somente seria
necessária se ele sofresse algum distúrbio mental agressivo, não entendendo o
fundamento tributário.
Outro fato que não justifica a cobrança é a despesa relacionada com pagamento
de pensão alimentícia, pois nos termos da separação consensual, ficou estipulado
judicialmente o pagamento a Terezinha de Jesus dos Santos Pinheiro da pensão
que foi comprovada por meio de recibos e declaração da mesma.
Concorda com o pagamento referente aos comprovantes de despesa não
apresentados por algum motivo, porém no que se refere ao dependente incapaz,
separação consensual e netos, acredita que deveria ocorrer uma alteração na
legislação tributária.
Solicita que o pagamento seja apenas do imposto devido com os juros, mas sem a
multa, considerada abusiva sob todos os parâmetros legais jurídicos e até
constitucionais. A multa de 75% é questionável por ser abusiva.
Requer seja liberado o parcelamento em quantas parcelas forem permitidas, sem
que isso venha a ferir o orçamento familiar.
O imposto a ser pago deverá ser apurado e dentro da possibilidade, com isenção
da multa. O erro do contribuinte não justifica o erro do órgão público federal com
poder de autuar e notificar, até mesmo processar o contribuinte que paga pelo
serviço efetuado através de diversos impostos inseridos no seu dia a dia.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
4
Por fim, pede o interessado que seja acolhida a impugnação, permitindo-lhe o
parcelamento em condições favoráveis.
Consta, à fl. 101, Termo de Transferência de Crédito Tributário, no qual se verifica
que foram transferidos para o Processo no 13054.720.635/2011-12, o imposto de
renda de R$ 16.150,96, do ano-calendário 2006; R$ 4.446,27 do ano-calendário
2007 e R$ 7.960,38 do ano-calendário 2009.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, esclareça-se ao sujeito passivo que não houve apuração de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, por ele contestada, não cabendo
apreciação sobre as questões versando sobre essa matéria, que não compõe o
processo administrativo fiscal, conforme se observa no documento, de fl. 86,
sendo, portanto, estranha à lide. O que a fiscalização glosou foi a dedução da
dependente Terezinha de Jesus Santos, CPF no 613.979.700-49, por estar ela
recebendo pensão alimentícia judicial, no entanto o contribuinte não se insurge
contra essa infração.
Das matérias não contestadas
O autuado concorda com a apuração da infração relativa a todas as despesas por
ele não comprovadas e não faz qualquer referência às demais glosas fiscais, com
exceção daquelas relativas a seu filho, Adão Evandro Amauri Pinheiro, que não foi
aceito como dependente.
Dessa forma, consideram-se não impugnadas as parcelas abaixo identificadas, na
forma do art. 17 do Decreto 70.235/72, consolidando-se a exigência fiscal:
Dedução
Ano-Cal.
Glosado
Impugnado
Não Impugnado
Previdência Privada/Fapi
2006
R$ 4.150,00
R$ -
R$ 4.150,00
Dependentes
2006
R$ 12.130,56 R$ 1.516,32 R$ 10.614,24
Despesas Médicas
2006
R$ 36.845,00 R$ 100,00
R$ 36.745,00
Despesas de Instrução
2006
R$ 7.121,52
R$ -
R$ 7.121,52
Dependentes
2007
R$ 11.092,20 R$ 1.584,60 R$ 9.507,60
Despesas Médicas
2007
R$ 1.900,00
R$ -
R$ 1.900,00
Despesas de Instrução
2007
R$ 4.760,66
R$ -
R$ 4.760,66
Dependentes
2009
R$ 8.652,00
R$ 1.730,40 R$ 6.921,60
Despesas Médicas
2009
R$ 20.390,00 R$ -
R$ 20.390,00
Despesas de Instrução
2009
R$ 8.126,82
R$ -
R$ 8.126,82
Da atividade fiscal
Em que pese o sujeito passivo discordar da legislação aplicável, que entende
deveria ser modificada, cabe lembrar que a atividade do agente administrativo
encontra-se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da
consideração de fatores ou princípios que extrapolem o direito positivo
materializado.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
5
De sorte que, sendo válida a norma que ampara a exigência fiscal, não é lícito à
autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada e obrigatória, abster-se de
cumpri-la, visto que lhe resta apenas seguir o que determina a legislação em
vigor, constituindo o crédito tributário conforme prescreve o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Da glosa fiscal
Contesta o autuado a glosa do dependente Adão Evandro Amauri Pinheiro, CPF
843.530.580-53 e da despesa médica a ele pertinente.
Nas Declarações de Ajuste Anual do interessado, dos anos-calendário 2006, fls.
04/09; 2007, fls. 10/16 e 2009, fls. 24/29, o dependente foi indicado no código 51
– pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Pela Certidão de Nascimento, de fl. 37, observa-se que Adão Evandro Amauri
Pinheiro, nascido em 04/08/1973, é filho do defendente, não sendo, portanto, a
hipótese de se discutir curatela, mas sim o cumprimento das normas que tratam
da possibilidade de indicar como dependente o filho.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 35da Lei 9.250/95:
Lei 9.250/95
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(grifos nossos)
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
Para que o filho maior de 24 anos seja considerado dependente, nos termos do
inciso III, do art. 35 da Lei 9.250/95, acima reproduzido, deve ser comprovada sua
incapacidade, por meio de laudo ou relatório médico circunstanciado, que
demonstre e certifique a condição de incapacidade, atestando expressamente
esta.
Não é qualquer meio de prova que se mostra capaz de demonstrar o
cumprimento da exigência prevista, consoante se pode constatar na Solução de
Consulta SRRF/7a RF/DISIT No 60, de 07/03/2005, cujos fundamentos legais ora se
transcrevem em parte:
“6. Como não há disposição expressa na legislação quanto ao documento
necessário para prova de incapacidade laborativa de filho ou enteado maior de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
6
idade que se deseje considerar como dependente, aplica-se, por analogia,
conforme prevê o art. 108, I do Código Tributário Nacional, Lei no. 5.172, de 1966,
o disposto no artigo 39, § 4o do Regulamento do Imposto de Renda/99.
7. Assim sendo, esclareça-se ao interessado que a prova dessa incapacidade
laborativa se faz por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios. Observe-se ainda que,
para tal laudo, o médico deverá fixar um prazo de validade, caso a doença seja
passível de controle.”
No caso, foram juntados aos autos um atestado médico emitido por médico
particular, fl. 72, e a inscrição de Adão Evandro Amauri Pinheiro, na Escola
Especial Novo Horizonte, fl. 73.
Os documentos apresentados não podem ser aceitos, uma vez que nenhum deles
é laudo emitido por serviço médico oficial que faça referência à incapacidade
física/mental para o trabalho do filho do contribuinte e que estabeleça prazo
dessa incapacidade, se for o caso. Os elementos trazidos pelo contribuinte são
insuficientes como prova da incapacidade física e/ou mental dele para o trabalho
nos anos-calendário em discussão.
Sobre a questão, transcreve-se jurisprudência do Conselho Adminstrativo de
Recursos Fiscais:
CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-01.048 em
18.03.2011 IRPF ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF EMENTA
Exercício: 2003 IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE INCAPACITADO FÍSICA OU
MENTALMENTE PARA O TRABALHO INCISO III DO ART. 35, DA LEI No 9.250/1995.
COMPROVAÇÃO. Para se beneficiar da dedução do imposto de renda relativo ao
dependente incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, na forma do
inciso III do art. 35, da Lei no 9.250/1995, deve o contribuinte comprovar, por meio
de laudo técnico e/ou laudo pericial, que a patologia acometida pelo dependente
o impede de trabalhar.
Desse modo, mantém-se a glosa fiscal em relação à dedução de dependente.
Da multa de ofício
No tocante à aplicação da multa de ofício, torna-se necessário colacionar o
disposto no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, que assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Da análise do dispositivo acima, constata-se que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento do
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
7
imposto, de falta de declaração ou declaração inexata, incluindo equívocos
cometidos pelo contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o Fisco.
Em suma, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade notificante somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 953 e art. 957 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR).
Quanto à alegação de que a multa é abusiva e inconstitucional, carece a esta
instância administrativa competência para declaração de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou atos normativos, prerrogativa esta outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário, eis que, em matéria de direito
administrativo, presumem-se constitucionais todas as normas emanadas dos
Poderes Legislativo e Executivo. Em sede administrativa somente é dada a
apreciação de inconstitucionalidade ou ilegalidade após a consagração do STF
(art. 97, 102, III “a” e “b” da CF/88). Não é diferente a inteligência do Art. 26-A, do
Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, se o contribuinte entende que existe inconstitucionalidade ou ilegalidade
em norma que ampara o lançamento fiscal, deve procurar a instância apropriada
para tal discussão.
Por fim, cabe esclarecer que a impugnação no processo administrativo não é o
meio próprio para o pedido de parcelamento do crédito apurado, devendo o
autuado se dirigir ao Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC da
circunscrição do seu domicílio.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, sendo mantido o imposto
apurado nos anos-calendário 2006, 2007 e 2009 a ser acrescido da multa de ofício
e dos juros legais, devendo ser observada a matéria não impugnada e a
transferência de crédito tributário para o Processo no 13054.720.635/2011-12.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 116, alegando em apertada síntese, prescrição
intercorrente e que o filho Adão Evandro Amauri Pinheiro é mentalmente incapacitado para o
trabalho, conforme documentos acostados.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
8
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito – Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Preliminar de nulidade por prescrição
Em seu recurso, o contribuinte alega nulidade da cobrança por decurso de prazo
durante o contencioso administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim sendo REJEITO a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

Dependente – filho maior de 21 anos incapacitado para o trabalho – comprovação
da incapacidade
A matéria que sobe a esta turma julgadora do CARF para análise e julgamento
cinge-se à condição de dependente de filho maior de 21 anos, declarado em DAA, que o
recorrente alega ser incapacitado mentalmente para o trabalho. O contribuinte não decorre das
demais infrações lançadas.
A DRJ, por maioria de votos, desconsiderou o atestado médico de fl. 72, por ter sido
emitido por médico particular, para fins de comprovação da incapacidade do dependente, por
entender o relator do voto vencedor que, por analogia, deve-se exigir laudo médico emitido por
serviço oficial, conforme reza o art. 39, §4o, do RIR/99, que trata da comprovação de moléstia
grave isentiva, e cita solução de consulta da Receita Federal nesse sentido.
Peço vênia para ter entendimento diverso e abraçar o mesmo raciocínio contido no
voto divergente na DRJ. Uma vez que a lei não exige laudo oficial, o atestado médico de fl. 72,
emitido por profissional com registro no CRM, é hábil a fazer prova do alegado pelo recorrente.
Desta forma, devem ser restabelecidas as deduções por dependente e de despesas
médicas referentes ao filho do recorrente, Adão Evandro Amauri Pinheiro.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.443 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724005/2011-54
9
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
Preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para que
sejam restabelecidas as deduções por dependente e de despesas médicas referentes ao filho do
recorrente, Adão Evandro Amauri Pinheiro.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 151
DF CARF MF
Original